Tribunal: TJSP
Processo: 1029013-60.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Cadastro de inadimplentes. SPC. Notificação prévia encaminhada à autora. Ciência inequívoca sobre a inscrição de seu nome no banco de dados da ré, ainda que a carta tenha sido encaminhada pelo Serasa. Precedentes. Recurso improvido.